Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes.
2. A aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve observar o caminho percorrido pelo réu para a consumação do crime, quanto mais próximo, menor será a mitigação da reprimenda.
2.1. No caso, aplica-se a fração mínima de diminuição (1/3), eis que o réu chegou a adentrar ao estabelecimento e a retirar grande parte dos fios de cobre, tendo sido impedido de fugir com o objeto do furto pelo vigilante que atuava nas redondezas.
3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.